Tribunal: TJDFT
Processo: 0753621-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0753621-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDE SOARES RIBEIRO DE ARAUJO AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Claude Soares Ribeiro de Araujo em face da r. decisão (ID 216618680, na origem) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida por Banco RCI Brasil S.A., indeferiu o pedido de suspensão da medida liminar concedida em favor da instituição financeira. Relata que, em 23/8/2024, recebeu mensagem do escritório Toledo Piza Advogados, que se apresentou como representante do Agravado; comunicou o ajuizamento da ação de busca e apreensão; e exigiu, para quitação dos débitos, que a Agravante efetuasse o pagamento de boleto no valor R$ 2.678,90 (dois mil, seiscentos e setenta e oito reais e noventa centavos). Afirma que efetuou o pagamento do boleto, o qual se encontrava em nome de Milton Mariano Correa Junior, acreditando estar adimplindo a parcela em atraso. Narra que, ao atrasar o pagamento da parcela com vencimento em setembro de 2024, recebeu do suposto escritório boleto em nome de Karolina Santos Garcia e, ao tentar efetuar o pagamento, foi detectada a fraude, momento em que teve ciência que tinha sido vítima de um golpe. Assevera que, ao contatar o escritório Góes &amp; Nicoladelli, que efetivamente representa o Banco, soube que as parcelas com vencimento nos meses de julho a setembro não estavam pagas. Aduz que sempre se disponibilizou a renegociar os débitos, de forma que a ação fosse extinta e o financiamento tivesse continuidade. Informa que, por meio de reclamação realizada no site consumidor.gov.br, o Agravado lhe informou que a negociação poderia ser realizada com o escritório em questão, por meio do telefone no (48) 3461-2300. Alega que o escritório Góes &amp; Nicoladelli encaminhou um termo de renegociação e uma petição para assinatura da Ré/Agravante, que foram assinados; todavia, diante da recusa do escritório em comunicar o acordo em juízo para homologação e suspensão da busca e apreensão e do receio de novo golpe, decidiu depositar a quantia acordada, no valor de R$ 7.750,59 (sete mil, setecentos e cinquenta reais e cinquenta e nove centavos), em juízo. Salienta que, malgrado o depósito integral do valor informado pelo escritório Góes &amp; Nicolladelli, o d. Juízo de origem indeferiu o requerimento de suspensão da busca e apreensão. Defende que as provas colacionadas aos autos de origem demonstram que há elementos suficientes para dar credibilidade à proposta feita por meio do telefone no (48) 3461-2300. Salienta que lhe deve ser concedida autorização para depositar as parcelas vincendas e que os valores entregues aos estelionatários devem ser considerados para efeito de pagamento das parcelas devidas ao Banco Réu. Requer a antecipação da tutela recursal para suspender a liminar de busca e apreensão enquanto se esclarece a existência, validade e eficácia do acordo, bem como seja deferido o depósito das parcelas vincendas. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. De início, cumpre destacar que se afigura incabível a pretensão da Agravante de que os valores repassados aos estelionatários sejam considerados para efeito de satisfação do valor devido ao Agravado, pois inexiste nos autos de origem, até o momento, qualquer indicativo de participação ou responsabilidade do Banco pela fraude da qual relatou ser vítima. Quanto aos requerimentos de suspensão da busca e apreensão de origem e autorização de depósito ou pagamento das parcelas vincendas do contrato, vislumbro a presença dos requisitos para a concessão da antecipação de tutela. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que a Agravante apresentou conversa via WhatsApp que teria mantido com o escritório representante do Banco Autor/Agravado, Góes &amp; Nicolladelli, na qual esse lhe faz proposta de pagamento das parcelas em atraso, com desconto, no valor total de R$ 7.750,59 (sete mil, setecentos e cinquenta reais e cinquenta e nove centavos) para pagamento à vista, inclusive detalhando os encargos que estavam sendo cobrados (ID 214898528 - pág. 2). Com receio de ser novo golpe, a Agravante realizou o depósito da quantia em conta vinculada aos autos de origem, conforme comprovantes de IDs 214898530 e 214898532, na origem. Diante desse contexto, a r. decisão recorrida (ID 216618680 - pág. 5), a despeito de indeferir o pedido, determinou ao Autor/Agravado que se manifestasse a respeito da veracidade dos fatos relatados pela Autora envolvendo o acordo extra autos. Conquanto o Banco tenha posteriormente peticionado nos autos (ID 217622055), verifica-se que ignorou a determinação, não se manifestando sequer para negar a existência do acordo. Registre-se não discutir que a purgação da mora deve ocorrer pelo pagamento integral do débito; todavia, o caso concreto apresenta peculiaridade que não pode ser desconsiderada, relativa à alegação e indícios apresentados pela Agravante da existência de um acordo entre as partes. Considerando a alegação da Agravante de existência de acordo entre as partes, o silêncio do Agravado a respeito do assunto e tendo em vista o princípio da boa-fé objetiva que deve pautar a relação entre os contratantes, viável reconhecer a presença da probabilidade do direito. Também se evidencia o periculum in mora, pois há liminar vigente determinando a busca e apreensão do veículo. Assim, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal, (i) para suspender a determinação de busca e apreensão deferida nos autos de origem até o julgamento de mérito do agravo, ou até que a situação relatada pela Agravante envolvendo o acordo entre as partes esteja devidamente esclarecida; e (ii) para autorizar o depósito em juízo das parcelas vincendas, caso o Banco não disponibilize à Ré/Agravante os respectivos boletos para pagamento. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator